Tribunal: STF
Processo: HC 255199
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9605/98. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no recurso especial nº 2.181.992, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Constatado que o insurgente mencionou dispositivo legal sem pertinência com as razões desenvolvidas no recurso, bem como apontou afronta a artigo sem apontar a Lei respectiva, de rigor a incidência da Súmula n. 284 do STF à hipótese. 



    2. Correta a aplicação da Súmula n. 283 do STF ao caso, pois o recorrente não desenvolveu argumentação relacionada a todos os fundamentos invocados pela instância ordinária suficientes para a manutenção do acórdão. Precedentes. 



    3. A se considerar que o Juiz de primeiro grau apontou provas do processo para concluir que a conduta do réu causou ofensa ao meio ambiente, decidir em sentido contrário, a ponto de se aplicar o princípio da insignificância, somente seria possível com o revolvimento fáticoprobatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direito, em razão da prática do crime tipificado no art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9605/98.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, reduziu a pena pecuniária para seis salários-mínimos.



    Ato contínuo, foi interposto recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na negativa de conhecimento do recurso de competência do Tribunal a quo.



    Aduz que “se o próprio STJ entende que o que se busca é a aplicação da tese da insignificância, está totalmente compreendido o cerne da controvérsia, de modo que a suposta ausência de indicação do dispositivo legal violado em nada impede tal compreensão”. Considera que “as razões recursais foram suficientes para a compreensão da controvérsia e a parte recorrente trouxe nas razões do especial argumentação jurídica pertinente, de modo a demonstrar o acerto de sua tese. Tanto é verdade que o recurso especial foi admitido pelo tribunal de origem” e advoga que “o fundamento utilizado para não conhecer do recurso especial – Súmula 284 do STF – não se aplica ao caso, portanto, já que as razões do apelo nobre demonstram de forma clara a controvérsia jurídica, como reconhecido pelo próprio TRF ao admitir o recurso e pelo próprio STJ, que entendeu perfeitamente a controvérsia a ser debatida: aplicação da insignificância”. Pondera que “o fato de o local onde se deu a prática ser área especial de conservação, por si só, não afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância da conduta, devendo-se verificar no caso concreto se essa insignificância existiu ou não”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a defensoria pública da união requer: 



    a) Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b) Sejam solicitadas as informações da autoridade coatora;



    c) A concessão da ordem, para reformar o acórdão da D. Sexta Turma, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, para reconhecer a aplicação da bagatela, ou, ao menos, determinar que o stj efetivamente se pronuncie sobre o recurso especial, conhecendo-o e sobre ele se manifestando; 



    d) Por fim, a observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).”



    É o relatório. DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Vale, neste ponto, a transcrição de trecho da fundamentação do indigitado ato coator:



    “[...] Conforme asseverado no ato ora atacado, apesar de a defesa haver apontado violação do art. 41 do CPP, verifica-se que esse dispositivo não guarda nenhuma pertinência com o pedido desenvolvido no recurso, que consiste na aplicação do princípio da insignificância e na absolvição do réu. Além disso, em outro momento da petição, o insurgente menciona afronta ao art. 34, sem especificar de qual lei seria esse artigo.



    Em que pesem as ponderações defensivas, as circunstâncias acima mencionadas atraem a incidência da Súmula n. 284 do STF ao caso, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Jurisprudência selecionada". [...]



    Ainda, a constatação de que o recorrente, apesar de haver sustentado a ausência de ofensividade ao meio ambiente, nada comentou sobre o fato de a prática delitiva haver sido perpetrada em área especial de conservação – circunstância que constituiu uma das razões invocadas pelo Tribunal a quo para rechaçar a aplicação do princípio da insignificância no presente caso – atrai a aplicação da Súmula n. 283 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".



    Destaco que, ao contrário do que afirma a defesa, o fato de constar na petição frases tais como "o STJ permite a aplicação do princípio SEMPRE que a lesividade for baixa" e "o STJ já decidiu dessa forma EM SITUAÇÕES SEMELHANTES" (fl. 528), por óbvio não supre a necessidade de o agravante fazer referência a todas as teses aduzidas no acórdão quanto ao assunto em discussão, mas também de desenvolver argumentação juridicamente apta a afastar as conclusões da Corte estadual, tarefas das quais o insurgente não se desincumbiu. 



    Além disso, o único julgado no qual o crime ambiental foi praticado em área protegida mencionado pela defesa diz respeito a pesca de um único peixe, situação diferente da ocorrida no caso corrente, tudo a evidenciar estar correta a incidência da Súmula n. 283 do STJ. [...]



    Por fim, o Juízo de primeiro grau assentou que "o perigo de risco ou lesão comprova-se através do Relatório de Fiscalização 19/2019-NUFISAL/DITEC-AL/SUPES-AL (p. 03 do id. 4058000.6660926), de 13/03/2019" (fl. 320). Também, concluiu estar comprovada "a existência de arte fixa de pesca localizada em Área de Preservação Ambiental (APA), gerando o perigo de risco ou lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, aos peixes e espécies aquáticas, assim como, que o curral de pesca é potencial impulsionador do processo de degradação das costas dos corais e, em específico, gera ameaça aos peixes-boi marinhos reintroduzidos da APA Costa dos Corais" (fl. 321). 



    Diante disso, averiguar a alegação da defesa, de que a prática do acusado não tem consequência lesiva, tudo com o fim de aplicar o princípio da insignificância ao caso, demandaria o reexame das provas, providência obstada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.”



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o mérito das questões aduzidas neste writ, mercê da incognoscibilidade do recurso especial interposto.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Demais disso, divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada no caso sub examine. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016).



    Sob prisma diverso, observo o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade atinente recurso da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente